Tribunal: TJMT
Processo: 1021979-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021979-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA DO ADOLESCENTE - CNPJ: 04.792.174/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE NOMEAÇÃO
DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DE ASSOCIAÇÃO - INCONFORMISMO
-
DESCABIMENTO
-
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS
-
PRUDENTE O AGUARDO DA
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
-
DECISÃO MANTIDA
-
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

O
Agravante pleiteia a suspensão das atividades
do
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CASA DO ADOLESCENTE, nomeação de um administrador de fora da sociedade para proceder com sua dissolução e que sejam entregues documentos fiscais dos últimos dois anos.

Verifica-se que
o Município já se encontra na posse dos bens móveis e imóveis da sociedade, por força de decisão judicial, assumindo assim, o serviço de acolhimento de menores.

Nesta fase processual
, não há falar em determinação de permissão de uso de bem imóvel, mormente em razão da informação de que, o bem pertence ao Município e fora cedido à entidade por meio de escritura pública, com cláusula de retrocessão em caso de dissolução da associação.

Quanto ao pedido de nomeação de um administrador
provisório
,
em sede de cognição sumária, faz-se necessário
a prévia oitiva, seja do Município ou da própria associação
.

Em que pese os apontamentos trazidos nas razões recursais, por ora, tal alegação não convence do
desacerto da decisão de primeira instância, que corretamente indeferiu a
concessão da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos, bem
como a necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
/ ativo
, interposto
pelo

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo
da
4a

Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos
Ação
Civil Pública
no
1010179-22.2023.8.11.0055
proposta em desfavor d
o

CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CASA DO ADOLESCENTE
, que

deferiu parcialmente a tutela de urgência,
tão
somente para determinar a suspensão das atividades exercidas pela Associação.

O
Ju
í
zo

a quo
indeferiu o pedido de nomeação de administrador provisório, terceiro que não integre o quadro societário do Centro Integrado de Atendimento, para fins de encontro de contas, liquidação de patrimônio, pagamento de funcionários e demais atos de dissolução; assim como a determinação ao Presidente da Associação, que entregasse livros contábeis e prestações de contas.

Sustenta o Agravante que moveu a Ação Civil Pública no
1014004-08.2022.8.11.0055, para fins de municipalização do serviço de
acolhimento
de adolescentes, ante o histórico de
neglig
ê
ncia
, insuficiência de funcionários,
instalações
precárias e desconformidade
com orientações técnicas
; sobrevindo sentença de procedência.

Argumenta que, desde janeiro do corrente ano, a associação se encontra sem um presidente / dirigente
, não sendo realizada a dissolução desta.

Afirma que o
Município
necessita dos bens móveis e imóveis da Associação para dar
continuidade
à prestação do serviço de acolhimento institucional.

Aduz que, o
Parquet
moveu a ação no 1012372- 44.2022.8.11.0055, postulando pelo afastamento provisório do dirigente da entidade, em razão da
ocorrência
de ato infracional análogo ao crime de estrupo de
vulnerável
, envolvendo menores acolhidos, fato este de conhecimento do presidente da entidade, que deixou de informar o fato às autoridades competentes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão
da antecipação de tutela.

O pedido
de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 186154195).

Sem Contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID.
1925321570).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da

Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação Civil Pública n. 1010179-
22.2023.8.11.0005, deferiu apenas parcialmente pedido de concessão de tutela provisória de urgência para

suspender as atividades do CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE, diante de

denúncia de irregularidades cíveis e criminais ali perpetradas, porém, sem designar administrador provisório

estranho à instituição, como requerido pelo agravante.

Em suma
, verifica-se que o Agravante pleiteia pela suspensão das atividades da agravada, nomeação de um administrador de
fora da sociedade para proceder com sua dissolução e que sejam entregues documentos fiscais dos últimos
dois anos.

Conforme
consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Município já se encontra na posse dos bens
móveis e imóveis
da sociedade, por força de decisão judicial
, assumindo assim, o serviço de acolhimento de menores
.

Assim, não há falar em determinação de permissão de uso de bem imóvel, mormente em razão da informação de que, o bem pertence ao Município e fora cedido à entidade por meio de escritura pública, com cláusula de retrocessão em caso d
e dissolução d
a associação.

Outrossim, consoante
ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, a Associação moveu Ação em desfavor do Município de Tangará, visando ao recebimento dos valores que entende devidos, para que possa honrar as obrigações assumidas com funcionários.

Quanto
ao pedido de
nomeação de um administrador,
é cediço que o art. 49 do Código Civil, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado,
nomear-lhe-á
administrador provisório.

Todavia, no presente caso, para nomear um terceiro
à entidade, evidencia-se que, mostra-se imprescindível a prévia oitiva, seja do Município ou da própria associação.

No que tange à cominação de entrega de documentos fiscais, inexistem elementos nos autos a evidenciar resistência à tal pretensão, de modo que, primeiramente, deve se aguardar a manifestação dos responsáveis pela Casa Adolescente.

Nos termos do art.

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão

da tutela de urgência é necessário que a parte requerente

apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do

direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo, sendo vedada tal providência quando

houver perigo de irreversibilidade do provimento

antecipado (art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil).

Não resta configurada, de pronto, a verossimilhança dos

fatos apresentados pela parte requerente de forma a

viabilizar, antes do normal contraditório, a antecipação

da tutela jurisdicional pretendida
.

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024